Tribunal: STF
Processo: RE 79932
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-15
Data de publicação: 1974-10-15

Ementa:
1) ALIENAÇÃO FIDUCIARIA EM GARANTIA. VENDA PARTICULAR DOS BENS, COM
APLICAÇÃO DE SEU PRODUTO NA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA. COBRANÇA
EXECUTIVA DO SALDO DEVEDOR, TAMBÉM GARANTIDO POR NOTA PROMISSORIA
VINCULADA AO CONTRATO. PROCEDENCIA. 2) FATO ALEGADO POR UMA DAS
PARTES E NÃO CONTESTADO, ANTES ADMITIDO, PELA OUTRA. APLICAÇÃO DO
ART. 209 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ENTÃO VIGENTE. 3) RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.